Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700013-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE KELLI SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE KELLI SANTOS DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c pedido de devolução de valores e indenização n° 0747844-61.2022.8.07.0001, movido pela agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à suspensão de descontos em sua conta corrente, nos seguintes termos (ID 145540099 do processo originário): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora requer "o desbloqueio integral do salário da Requerente, sua transferência para o NUBANK, bem como a devolução dos valores retidos, no valor de R$ 3.365,07 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), em dobro". Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anoto. Narra a parte autora que: "(...)em 2007, firmou com o Requerido, contratos de empréstimos pessoais. Sendo, um pela via do limite de cheque especial, e dois pela via convencional, com assinaturas de contratos e depósitos em sua conta corrente, totalizando, aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). Desse montante, várias parcelas foram regularmente quitadas. Mas por razões que a Requerente não podia resistir, teve que, em 2008, mudar-se do DF, e, por consequência perdeu o emprego que tinha e sua capacidade financeira de honrar com a quitação das parcelas restantes dos empréstimos supracitados. A Requerente retornou ao DF para novamente fixar residência em 2012, e, com muito custo, conseguiu um novo emprego de “Monitora de Varrição” de vias públicas, com salário de R$ 1.489,04 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos). A sua conta salário foi aberta por seu próprio Empregador, no Banco Requerido. Todavia, atendendo sua conveniência, o que lícito, a Requerente optou pela portabilidade de sua conta salário para o NUBANK. Mas os valores de seu salário jamais chegaram à nova contra. Compareceu ao banco Requerido, e teve a informação de que os créditos salariais estavam sendo debitados, na sua integralidade (sem sua autorização ou conhecimento), para quitar uma dívida rubricada de “Débito Amortização de Prejuízo”, conforme extratos anexos. Nessa mesma oportunidade, a Requerente formulou pedido de devolução das quantias salariais retidas, mas foi negado pelo Banco, conforme documento anexo. Nota-se pelos citados extratos, que os salários de outubro, novembro e 13o salário de 2022, foram integralmente apropriados pelo banco Requerido, totalizando R$ 3.365,07 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), deixando sua conta “zerada”. Nos mesmos extratos bancários, anexos, verifica que o suposto saldo devedor, indevidamente cobrado pelo banco, é de R$ 144.484,47 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). O suposto débito, ora arbitrariamente cobrado pelo banco Requerido, com o agravante de “zerar” a conta salário da Requerente, tem origem em empréstimos firmados no ano de 2007, ou seja, já passados mais de 15 (quinze) anos, portanto prescritos, nos termos do art. 206 do Código Civil. Assim, o Requerido, conscientemente, por via transversa e arbitrária, buscou conferir força executória imprópria a seu crédito prescrito, mediante débito direto em conta salário da Requerido. Portanto, o fenômeno da prescrição retirou do Banco Requerido o direito de qualquer cobrança, configurando de má-fé e abusiva sua conduta de apropriar da integralidade do salário da Requerente sob a alegação de quitação da tal dívida. Da mesma sorte, eventual cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar da conta salário, também seria, de pleno, abusiva. É, pois, a presente demanda, para declarar a inexigibilidade da suposta dívida, a ilegalidade da cobrança, a devolução dobrada do que já foi indevidamente apropriado pelo Requerido, bem como, reparação por danos morais e repetição do indébito.(...)" Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados não apresentam significativa probabilidade do direito invocado, pois, quanto aos os descontos efetuados em conta corrente, não há qualquer limitação prevista em lei. Pretende a parte autora seja aplicada, por analogia, a limitação legalmente estabelecida para as consignações em folha de pagamento, o que não se pode permitir., pois se busca impor indevida restrição à autonomia privada, e prejuízo a somente um dos contratantes, com consequências mais danosas, pois, incentiva-se a majoração do débito, eis que acaba por eternizar a obrigação, pois a dívida continuará a ser atualizada com os índices previstos no contrato, com desconto de valor que na maioria das vezes não pagará nem os juros (caso fixada em 30%), o que flagrantemente ocasionará a denominada amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor, além de incentivá-lo a buscar mais e mais empréstimos, face à tranquilidade de não ter mais do que 30% de seu salário comprometido mensalmente, o que também acarretará em prejuízo a outros consumidores, pois não existe nada de graça. Dessa forma, pela natural lei de mercado, as instituições financeiras repassarão aos demais consumidores os prejuízos sofridos. Em consonância com esse entendimento, anoto o acórdão proferido pela Quarta Turma do C. STJ acerca do tema: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 03/10/2017) Por fim, no tocante à alegação de que a dívida estaria prescrita, não restou demonstrado nos autos o termo inicial do contrato de empréstimo e dos vencimentos das prestações entabulados entre as partes, razão pela qual é inviável a contabilização do prazo prescricional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”. Em suas razões recursais (ID 42481205), alega, em resumo, que que se trata de verbas protegidas pelo manto da impenhorabilidade e necessárias ao seu sustento. Aduz ter demonstrado nos autos a ilegalidade do bloqueio da integralidade do seu salário, em face do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e a ocorrência de prescrição da dívida contraída em 2007, sendo esta suposta dívida que rendeu ensejo ao bloqueio dos valores ora em discussão. Discorre a respeito da impenhorabilidade das verbas salariais e colaciona jurisprudência. Com essas considerações, requer a agravante: “b) seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da Decisão Interlocutória, determinando a SUSPENSÃO DOS DESCONTOS na conta salário da Agravante, de no. 089.007.712-6, agência 089, BRB; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, determinando que o Agravado se abstenha de efetuar quaisquer descontos na conta salário da Agravante, bem como, promova a portabilidade do valor integral do salário da Requerente para o NUBANK, mensalmente”. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 145540099, na origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a autora afirma que, “em 2007, firmou com o Requerido, contratos de empréstimos pessoais. Sendo, um pela via do limite de cheque especial, e dois pela via convencional, com assinaturas de contratos e depósitos em sua conta corrente, totalizando, aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). Desse montante, várias parcelas foram regularmente quitadas. Mas por razões que a Requerente não podia resistir, teve que, em 2008, mudar-se do DF, e, por consequência perdeu o emprego que tinha e sua capacidade financeira de honrar com a quitação das parcelas restantes dos empréstimos supracitados” (ID 145355649, na origem). Assim, constata-se que, embora a agravante reconheça que os descontos efetuados pelo banco réu sejam decorrentes de parcelas não adimplidas de empréstimos pessoais contratados, não há documento nos autos que permita atestar com segurança quando houve a contratação entre as partes e se tais mútuos previam cláusula de desconto em conta corrente. No tocante a essa discussão, é cediço que, em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor. Para compreender a controvérsia, mister diferenciar o empréstimo consignado e o empréstimo com desconto em conta-corrente. O empréstimo consignado prevê o pagamento por meio de descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, permitidas pela Lei Complementar no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal). A norma estabelece o limite consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração em seu artigo 116, § 2o. Distinto é o caso em que o mútuo bancário prevê o desconto na conta-corrente das parcelas inadimplentes no qual, a princípio, é inaplicável o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. Ainda que os mútuos tivessem autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o Colendo STJ cristalizou que estes exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram para a não aplicação da limitação de 30% aos mútuos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso nos autos, embora não tenha sido juntado sequer os contratos de mútuo, de modo a averiguar a presença de cláusulas de desconto direto em conta corrente, a agravante solicitou o estorno da quantia debitada automaticamente, o que transparece, ao menos em juízo perfunctório, que não autoriza os descontos (ID 145355680, autos originais). Aliás, a agravante afirma não apenas que os desconhecia como, também, que não os autorizou. Trata-se de pessoa simples, que trabalha como monitora de varrição na empresa Valor Ambiental e juntou o demonstrativo de pagamento de salário referente ao mês de outubro de 2022, que demonstra que ela recebeu o valor de R$ 1.338,58 (ID 145355670, na origem). Coligiu, ainda, o extrato da conta mantida junto ao banco réu/agravado, que atesta que, em 4/11/22, após o crédito de R$ 1.338,58 pelo pagamento do salário, foram efetuados diversos bloqueios, com rubricas de débitos para quitação e amortização de prejuízos, com a retirada total do saldo (ID 145355676, na origem). Narrou que ainda não foi concedido o pedido de portabilidade. É certo que o feito está parcamente instruído, mas os elementos dos autos demonstram, em ponderação inicial, aliada à inversão do ônus da prova típica do direito consumerista, que há probabilidade do direito e perigo na demora suficientes para a concessão da antecipação de tutela. Por conseguinte, em juízo superficial, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender os descontos efetuados pelo banco réu na conta corrente da autora até o julgamento do presente agravo de instrumento. Assim, será possível o contraditório e o enfrentamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido efeito suspensivo ao recurso, para obstar que o banco réu efetue descontos na conta corrente da autora até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora